Tribunal: TJES
Processo: 5004378-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004378-72.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELTA CAPIXABA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
DELTA CAPIXABA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA – ME
em razão da r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CLARO S/A,
julgou improcedente a ação.

Irresignada, a apelante afirma que em 28 de agosto de 2016 assinou o

Termo de Transferência de assinatura da linha telefônica nº (27) 99273-5007 para o usuário receptor, mas que permaneceu recebendo faturas relacionadas à linha telefônica, bem como mensagens de cobrança de débitos abusivos, o que culminou com a sua inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Assevera que a r. sentença deve ser reformada, eis que nenhuma das faturas em aberto está relacionada aos períodos anteriores à transferência da linha, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de danos morais, com a total procedência dos pedidos iniciais.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões a apelada pugnou pela manutenção da sentença na íntegra.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
DELTA CAPIXABA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA – ME
em razão da r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CLARO S/A,
julgou improcedente a ação.

Irresignada, a apelante afirma que em 28 de agosto de 2016 assinou o

Termo de Transferência de assinatura da linha telefônica nº (27) 99273-5007 para o usuário receptor, mas que permaneceu recebendo faturas relacionadas à linha telefônica, bem como mensagens de cobrança de débitos abusivos, o que culminou com a sua inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Assevera que a r. sentença deve ser reformada, eis que nenhuma das faturas em aberto está relacionada aos períodos anteriores à transferência da linha, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de danos morais, com a total procedência dos pedidos iniciais.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões a apelada pugnou pela manutenção da sentença na íntegra.

Feito este breve relato, passo a análise do mérito da apelação.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o apelante alegou que em 28 de agosto de 2016 as partes firmaram o “
Termo De Transferência de Linhas Entre Clientes/Assinantes”
, tendo por objeto a transferência de assinatura da linha telefônica nº (27) 99273-5007 para o usuário receptor, nos termos do contrato em anexado aos autos.

Aduz, que no mês de dezembro de 2017 a apelada efetivou a sua inscrição no cadastro de inadimplentes, ao argumento de existir uma pendencia financeira no valor de R$1.891,85 (hum mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), relativa ao contrato nº 840908030, mas que as faturas constantes da cobrança não se referem ao período em que ainda era usuário da linha telefônica, sendo indevida a cobrança, devendo ser indenizada pelo ato ilícito praticado.

Em contestação a apelada aduz que o débito objeto da inscrição nos cadastros de inadimplentes diz respeito às faturas vencidas entre 09/2016 a 01/2017, tendo agido de acordo com as normas consumeristas, tratando o caso de culpa exclusiva do consumidor.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a parte autora não se desincumbiu da exigência do art. 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito.

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Isso porque, não obstante tenha ocorrido a inscrição da apelante nos cadastros restritivos, fato incontroverso nos autos, não restou comprovada a ilicitude da conduta da apelada que pudesse ensejar o dever de indenizar, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito.

Consoante se infere das provas colacionadas aos autos, mormente no id. 2078543, verifico que, embora o termo de transferência da linha telefônica tenha sido assinado em 28 de agosto de 2016, a conta de consumo que deu origem ao débito é referente ao mês de setembro/2016, que abrange o
período de uso de 20.07.2016 a 19.08.2016
, havendo ainda valor residual referente aos dias 20 a 28 de agosto de 2016, quando a linha ainda estava sob a titularidade da apelante ora apelante.

Deste modo, à míngua de comprovação de quitação do débito, não há que se falar em ato ilícito indenizável praticado pela apelada, nem mesmo em ausência de responsabilidade da apelante pelo pagamento das faturas, eis que há nos autos provas de que os valores devidos referem-se ao período anterior à transferência da linha.

Sendo assim, ausente o ato ilícito e o nexo causal, não há que se falar em dano moral, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, majorando a verba honorária fixada na sentença para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Somente para rememorar, em sessão pretérita, o eminente Relator
Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda,
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Delta Capixaba Representação Comercial S/A
, com isso mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 2078563), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Claro S/A.

Em seguida, solicitei vista do processo eletrônico para melhor análise e, desde logo adianto, divirjo, ainda que em reduzida parcela, do judicioso voto proferido pelo eminente Relator. Vejamos.

Embora o pedido de “declaração de inexistência de débito” esteja restrito ao valor registrado como devido perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, qual seja,
R$ 1.891,85
(pedido c.1 – Id 2078462, p. 22), consta dos autos eletrônicos que a operadora de telefonia realizou cobrança de quantia muito superior (R$ 5.859,75), que corresponderia a supostos débitos verificados no período de 09/2016 a 12/2016, como se observa da fatura constante do Evento 2078538, p. 1 e do quadro demonstrativo que integra a contestação (Id 2078537, p. 3), não obstante a incontroversa transferência da linha telefônica em momento anterior (28/08/2016).

Concluiu o eminente Relator pela regularidade da cobrança perpetrada pela operadora de telefonia, na medida em que a fatura com vencimento em 05/09/2016 corresponde ao uso da linha telefônica nº (27) 99273-5007 no período de 20/07/2016 a 19/08/2016 (Id 2078543), além de que seria devida o valor residual referente aos dias 20 a 28/08/2016, do que não discordo, por ser fato incontroverso, reitero, a mudança na titularidade da linha telefônica a partir do dia 28/08/2016.

Todavia, do valor cobrado nessas duas faturas, com vencimento nos dias 05/09/2016 e 05/10/2016, considero devido pela apelante o
valor integral da primeira fatura
(R$ 525,53) e
só proporcionalmente o valor da fatura seguinte
(R$ 535,48), já que a linha telefônica esteve sob sua titularidade somente até o dia 28/08/2016, ou seja, 08 (oito) dias, haja vista que sobredita cobrança equivale ao período de 20/08/2016 a 19/09/2016.

Em assim sendo, parece-me justa a recusa da empresa apelante em pagar integralmente a quantia cobrada e que ensejou a sua inscrição em cadastros restritivos (R$ 1.891,35), por abarcar mais do que o efetivamente devido, conforme as notificações de débito recebidas em 17/09/2016 (Id 2078467, p. 1 – R$ 525,43) e em 03/10/2016 (Id 2078467, p. 2 – R$ 1.060,91), em que pese ter sido inscrita em cadastros de maus pagadores em virtude do suposto débito com vencimento em 05/09/2016 e 05/10/2016, e não, como já dito, em relação a toda a dívida alegadamente existente (R$ 5.859,75).

A partir de tais observações, entendo ser procedente,
em parte
, o pedido c.1 formulado na petição inicial, por ser irregular a quantia cobrada pela operadora de telefonia (R$ 1.891,85) que, de resto, ensejou a negativação em cadastro de proteção ao crédito e, relativamente ao pleito indenizatório (c.3), não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator ao concluir pela sua
improcedência
, na medida em que a condição da apelante de devedora não restou desconstituída, malgrado ter constatado a incorreção do valor cobrado.

Ante o exposto, respeitosamente
divirjo do eminente Relator, em parte,
a fim de
dar parcial provimento
à
apelação cível
para reconhecer a incorreção do valor cuja declaração de inexistência é pretendida na petição inicial (R$ 1.891,85), porquanto deve corresponder ao cobrado na fatura com vencimento em 05/09/2016 (R$ 525,43), além da quantia proporcional ao período de 20/08/2016 a 28/08/2016, em que a linha telefônica ainda estava sob a titularidade da demandante, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença. Por considerar que houve sucumbência mínima por parte da requerida Claro S/A, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais fixados na sentença e deixo de arbitrar honorários recursais.
É como voto
.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LINHA TELEFÔNICA – TRASFERÊNCIA – FATURAS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR – RESPONSABILIDADE DA APELADA PELO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não obstante tenha ocorrido a inscrição da apelante nos cadastros restritivos, fato incontroverso nos autos, não restou comprovada a ilicitude da conduta da apelada que pudesse ensejar o dever de indenizar, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito.

2 - Consoante se infere das provas colacionadas aos autos, embora o termo de transferência da linha telefônica tenha sido assinado em 28 de agosto de 2016, a conta de consumo que deu origem ao débito é referente ao mês de setembro/2016, que abrange o período de uso de 20.07.2016 a 19.08.2016, havendo ainda valor residual referente aos dias 20 a 28 de agosto de 2016, quando a linha ainda estava sob a titularidade da apelante ora apelante.

3 - À míngua de comprovação de quitação do débito, não há que se falar em ato ilícito indenizável praticado pela apelada, nem mesmo em ausência de responsabilidade da apelante pelo pagamento das faturas, eis que há nos autos provas de que os valores devidos referem-se ao período anterior à transferência da linha.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.